Tribunal: TJMT
Processo: 1008136-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008136-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), ATAIDE SANTANA MARQUES DA SILVA - CPF: 265.879.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 833, V, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que reconheceu a impenhorabilidade de bens utilizados na atividade empresarial da executada, no âmbito de execução fiscal movida pelo Município de Primavera do Leste.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC à pessoa jurídica, quando demonstrada a essencialidade dos bens ao funcionamento da empresa executada.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o entendimento de que a proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC pode alcançar pessoas jurídicas, desde que demonstrada a imprescindibilidade dos bens.
4. O agravante não apresentou argumentos novos ou capazes de desconstituir os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a reiterar razões já apreciadas.
5. A execução fiscal pode prosseguir por meios menos gravosos e igualmente eficazes, como a penhora de faturamento ou busca de outros bens penhoráveis.
6. A ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão impugnada impede a reforma do decisum, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC à pessoa jurídica, quando demonstrada a imprescindibilidade dos bens à atividade empresarial. 2. A execução fiscal pode prosseguir por meios menos gravosos e eficazes, sem comprometimento da atividade econômica do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.021, §1º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a decisão monocrática proferida em 30/06/2025, pela qual se conheceu do agravo de instrumento e se negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que havia reconhecido a impenhorabilidade dos bens descritos no auto de penhora, nos autos da Execução Fiscal n. 1001516-17.2018.8.11.0037 (ISSQN) em desfavor da CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP.

No agravo de instrumento originário, o Município sustentou, em síntese: (i) ausência de demonstração concreta da imprescindibilidade dos bens ao funcionamento da empresa executada; (ii) existência de bens inoperantes, o que afastaria a incidência do art. 833, V, do CPC; e (iii) que a proteção do art. 833, V, seria restrita e, em regra, dirigida à pessoa natural.

O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido em 19/03/2025, por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões pela agravada e o Ministério Público absteve-se de intervir por ausência de interesse público específico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo interno (art. 1.021 do CPC), dele conheço.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática impugnada — que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento — encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a moldura fática e o regime jurídico aplicável à impenhorabilidade de bens utilizados na atividade, prevista no art. 833, V, do CPC. Como assentado ao indeferir o efeito suspensivo no curso do agravo de instrumento, não se evidenciou, de plano, probabilidade do direito nem risco de dano grave, destacando-se que a execução fiscal poderia prosseguir por medidas alternativas (v.g., penhora de faturamento ou busca de outros bens). Tal premissa cautelar harmoniza-se com o resultado de mérito posteriormente proferido na decisão monocrática de 30/06/2025, que manteve a preservação dos bens reputados essenciais ao regular funcionamento da empresa.

No ponto central devolvido — aplicabilidade do art. 833, V, do CPC à pessoa jurídica — cumpre recordar que a regra visa resguardar a continuidade da atividade econômica, exigindo-se demonstração concreta de imprescindibilidade. No caso, o Juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade e a decisão monocrática manteve esse entendimento, sem que o agravante, no presente agravo interno, lograsse desconstituir os fundamentos então lançados. O recorrente insiste nas mesmas razões já deduzidas no agravo de instrumento (inoperância de alguns veículos, alegada prescindibilidade e suposta indevida ampliação do art. 833, V), mas não enfrenta especificamente a motivação da decisão monocrática, como impõe o art. 1.021, §1º, do CPC.

Ademais, a orientação processual mais adequada em execução fiscal, quando preservados bens essenciais, é a adoção de meios executivos menos gravosos e efetivos, inclusive a busca de outros bens penhoráveis ou, se for o caso e comprovados os requisitos, a penhora de parte do faturamento, sem paralisar a atividade empresarial — caminho que já havia sido apontado no exame cautelar. Nessas condições, não se revela ilegal a preservação dos bens reputados essenciais pelo Juízo de primeiro grau e mantida pelo decisum monocrático.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. MAQUINÁRIO DESTINADO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 649, V, DO CPC. 1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. Na hipótese dos autos, consoante alertou o parquet federal, o Tribunal de origem apenas afastou a aplicabilidade do art. 649 do Código de Processo Civil às empresas, sem considerar, contudo, que no caso trata-se de maquinário indispensável para a continuidade das atividades da agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1329238 SP 2012/0121786-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2013)”.

Em suma, o agravante não trouxe elementos novos ou demonstração robusta capaz de infirmar a conclusão lançada na decisão singular; ao revés, limita-se a reiterar a tese recursal já apreciada, motivo pelo qual a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Por derradeiro, não se aplica a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão monocrática de 30/06/2025 que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, preservando-se a impenhorabilidade reconhecida nos autos, sem prejuízo de o exequente prosseguir na execução por meios idôneos e menos gravosos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025